Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701023-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, CAFE DE LA MUSIQUE BRASILIA BOATE EIRELI AGRAVADO: VINICIUS ROCHA PERES DESPACHO Intimem-se os agravantes para, no prazo de 10 dias, apresentarem manifestação sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA